Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709962-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON SOARES DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCUS TONNAE DANTAS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCUS TONNAES DANTAS SILVA em favor de ROBSON SOARES DOS SANTOS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 171, § 2o, I, do Código Penal, por duas vezes, por fatos supostamente ocorridos entre 26/9/2014 e 9/8/2016, mas a denúncia somente foi oferecida em 25/2/2021, momento em que o Ministério Público pugnou pela decretação da segregação cautelar do paciente, o que foi acatado pelo juízo em 1o/4/2021. Aduz que o mandado de prisão foi distribuído somente em 25/2/2023, vindo a ser cumprido em 4/3/2023, com manifestação posterior da defesa pela revogação da prisão. Ressalta que o próprio Ministério Público oficiou favoravelmente pela revogação da prisão preventiva com imposição de outras medidas cautelares, mas o juízo indeferiu o pedido, com base na necessidade de garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal. Sustenta o impetrante que não há falar em reiteração delitiva, pois não há qualquer fato novo após o ano de 2017 que indique a prática de crimes pelo paciente, o qual, inclusive, cumpriu as penas que lhe foram impostas e compareceu em todos os atos do processo. Pondera que os crimes cometidos pelo paciente cessaram no ano de 2017, não se envolvendo em mais nenhum delito após essa data; não praticou crime hediondo ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou contra a administração pública ou da justiça; atendeu a todos os chamamentos nos processos; trabalha desde fevereiro de 2022 como motorista particular em uma residência e como motorista de aplicativo nas horas vagas; e a prisão do paciente foi decretada em 2021, mas o mandado somente foi distribuído para as autoridades dois anos depois. Argumenta que não há fato novo ou contemporâneo que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312, § 2o, do CPP, destacando que todos os processos em seu desfavor não por fatos praticados há mais de cinco anos e não há notícia de novas condutas delituosas e nem indicação de risco à instrução criminal. Entende que, diante da manifestação favorável do órgão de acusação, não poderia o juiz manter a segregação cautelar do paciente, sendo vedada a sua atuação de ofício, conforme jurisprudência que colaciona. Invoca o art. 321 do CPP e o art. 5o, incisos LXVI e LVII, da CF para demonstrar a ilegalidade do ato coator. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, vínculo familiar e ocupação lícita, que autorizam responder ao processo em liberdade. Discorre sobre a liberdade provisória sem fiança e sobre as medidas cautelares diversas da prisão, requerendo sua aplicação de forma subsidiária. Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem para suspender a custódia cautelar do paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o juízo decretou a prisão preventiva de Robson Soares dos Santos, acolhendo a cota ministerial, feita na denúncia (ID 84547674), e apontando a materialidade do delito, os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do paciente representa por ser multirreincidente, “porquanto ostenta diversas condenações definitivas por estelionato, posse de arma ou munição e apropriação indébita”. Ressaltou ainda que (ID 86213059): “(...) Tal constatação demonstra a periculosidade social do réu e indica que a sua liberdade representa ameaça à ordem pública e que a determinação de sua submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ao contrário, funcionaria como incentivo a persistir na senda criminosa. Necessária a prisão, portanto, para evitar a reiteração criminosa. (...)” Extrai-se dos autos, contudo, que os delitos cometidos pelo paciente remontam ao período de 2014 a 2016, conforme informa a Folha de Antecedentes Penais (ID 85969167). Os fatos que lhe são imputados na ação penal de origem (Processo n. 0709896-44.2020.8.07.0005) ocorreram entre 26/9/2014 a 9/8/2016 (ID 84547674). E, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela prisão preventiva do réu ao ofertar a denúncia em 11/11/2021, em posterior manifestação, nos autos do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva n. 0702716-69.2023.8.07.005, oficiou favoravelmente pela revogação da segregação cautelar do paciente, “porquanto todos os processos em seu desfavor são por fatos de mais de cinco anos e não há notícia de novas condutas delituosas, bem como ele demonstrou ter comparecido e estar comparecendo a todos os atos de seus processos, inclusive já tendo a pena extinta em um dos feitos porque houve o devido cumprimento e em outro peticionou recentemente sobre o modo de cumpri-la” (ID 44800777, p. 45/47). Não se evidencia, assim, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme exige o art. 312 do CPP, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Nesse cenário, a vida pregressa do paciente, por si só, não é fundamento suficiente para amparar o ato coator, ante a ausência de contemporaneidade do decreto prisional. De acordo com a jurisprudência do STF, adotada pelo STJ, “[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)” (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Tenho, assim, que se mostram presentes os requisitos da fumaça do bom direito, ante a demonstração que o paciente não voltou a delinquir após os fatos narrados na denúncia e após o cumprimento da pena pela condenação pelo crime de estelionato (em autos diversos) e, ainda, os requisitos do perigo da demora, devido à privação de liberdade do paciente por prisão que se afigura ilegal, nesta fase incipiente. Na espécie, outras medidas cautelares diversas à prisão se mostram igualmente eficientes para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, levando em consideração a adequação da medida à gravidade do crime e condições pessoais do acusado, conforme preconiza o art. 282 do CPP. Ante o exposto, CONCEDO a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e estabeleço as seguintes medidas cautelares, que devem ser cumpridas pelo paciente, sob pena de restabelecimento de sua segregação cautelar: I) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, em especial à audiência já designada; II) proibição de se ausentar do distrito da cula sem autorização do juízo; e III) imposição de comunicação de eventual mudança do endereço ou do número de telefone declinados na petição inicial. Confiro a esta decisão força de alvará. Oficie-se à il. Autoridade coatora, comunicando-lhe da presente decisão e solicitando as informações de praxe. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2023 15:47:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator